Tribunal: TJES
Processo: 0029606-03.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029606-03.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0029606-03.2018.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, THIAGO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANDERSON VINICIUS SANTOS PIRES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado,
c
uidam os presentes autos de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por
THIAGO DE OLIVEIRA
, em face da r.
s
entença prolatada pel
a
MM.
Ju
í
za
de Direito da
2ª Vara Criminal de
S
erra
, que julgou

parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
-
o nas iras do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto, bem como absolvendo o réu

ANDERSON VINICIUS SANTOS PIRES
do mesmo crime, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP
.

Em síntese, narra a denúncia que
no dia
19 de dezembro de 2018, os denunciados tinham a posse, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .32, número de série 798809, com quatro munições e uma pistola calibre .380, modelo PT58 HC, nº KPK 40760, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas
razões recursais,
a defesa de
THIAGO
pugna pela isenção do pagamento de custas
e gratuidade de justiça, bem como pelo prequestionamento da matéria
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação do réu
ANDERSON

no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, além do prequestionamento da matéria
.

Pois bem.

E
m um primeiro momento, passo à apreciação do pleito
condenatório
formulado pel
o Ministério Público
.

A
materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através
do
s

b
oletins unificados nº 38090576 e 38057630, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, auto de apreensão,
laudo pericial de exame de arma de fogo e material nº 22.509/2018
, além de
toda a prova oral produzida
.

I
nterrogado
em juízo,
o réu
THIAGO

assumiu que as armas de fogo lhe pertenciam, eximindo o corréu de responsabilização. Vejamos:

“
[...
] os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que todo o armamento encontrado na residência é do acusado;
que a casa pertence a sua tia VANEUZA, mãe do ANDERSON; que ambos os acusados eram foragidos da justiça; que os acusados fugiram do presídio, sendo que ANDERSON voltou para casa de sua mãe; que o depoente passou a morar lá depois; que foi o interrogando que levou as armas; que acredita que sua tia não soubesse da existência delas; que o seu primo, o corréu ANDERSON, sabe que o depoente anda armado, porém não pode afirmar que o ANDERSON tinha ciência de que o interrogando levava essas armas; que as armas estavam escondidas dentro do estofado do sofá; que foi o interrogando que colocou as armas naquele local; que o interrogando dormia no sofá onde as armas foram escondidas; que foi o interrogando quem indicou para os policiais onde as armas estavam escondidas [...]”.

C
orroborando com tais declarações, o réu
ANDERSON
, também em juízo,
negou ser possuidor ou proprietário do armamento encontrado,
revelando que sabia que seu primo
THIAGO
andava armado, mas não tinha ciência de que ele guardava os artefatos em casa
.

Q
uestionado,
ANDERSON
não soube dizer em qual local da residência os armamentos foram apreendidos, pois no momento da abordagem fora retirado da casa. Nota-se que, ao contrário,
THIAGO
sabia dizer exatamente onde foram apreendidas as armas,

pois guardou as mesmas no estofado do sofá onde dormia.

O
s policiais militares responsáveis pela detenção dos réus, Wellington de Queiroz Ferreira e Paulo Wagner Galon Júnior, inquiridos na esfera judicial, recordaram-se que no dia dos fatos foram até o local para verificarem a presença de foragidos do sistema prisional, tendo lá encontrado
ANDERSON
e
THIAGO
.

Ademais, revelaram que na residência onde estavam os acusados havia armas de fogo escondidas no braço do sofá,
contudo, não atribuíram a posse das mesmas a
ANDERSON,
de modo que prevalecem nos autos as declarações prestadas pelos próprios réus no sentido de que os armamentos pertenciam exclusivamente a
THIAGO
.

Dessa forma,
entendo que
não há
no presente processo
nenhuma prova
produzida
em juízo que impute
a
A
NDERSON
a conduta criminosa narrada nos autos,
ante a negativa de autoria do réu,
as declarações do corréu
THIAGO
e as declarações frágeis d
o
s
policiais militares
.

Corroborando as conclusões acima, a própria magistrada sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
[...]
de acordo com o que produzido nos autos, entendo que o conjunto probatório demonstra a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo pelo acusado THIAGO, o que não pode ser afirmado quanto ao acusado ANDERSON, que deve ser absolvido por ausência de provas suficientes para a condenação
”
.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e os acusados, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo,
a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem
que
ANDERSON
estivesse envolvido com a
prática delitiva
,
de conseguinte,

a manutenção da
absolvição
é
medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto,
segue julgado
d
o Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FONTES INDEPENDENTES DE PROVA. ABSOLVIÇÃO.
[...]
4. Tais circunstâncias demonstram ser a condenação lastreada em substrato probatório fragilíssimo, o que não se admite na ordem jurídica vigente, porquanto afrontaria princípios basilares do direito penal como o da presunção da inocência e do in dubio pro reo. 5. Recurso especial de LEANDRO provido. Recurso de IGOR não conhecido, com a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do parecer do Ministério Público Federal. (REsp n. 1.989.236/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

P
elo exposto, mantenho a absolvição do réu
ANDERSON
, em razão da insuficiência de provas aptas a subsidiar
em
a condenação
.

E
m seguida, passo a análise do pleito defensivo.

Sustentou a defesa de
THIAGO
a isenção do pagamento de custas e a concessão de gratuidade de justiça.

Entretanto,
concluo que
t
ais pedidos
constitu
e
m
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa e pelo
Parquet.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
DOS RECURSOS E
NEGO PROVIMENTO AO
A
PELO
MINISTERIAL
E
AO A
PELO
DEFENSIVO
,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada
.

É como voto.

Vitória, 17 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0029606-03.2018.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, THIAGO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANDERSON VINICIUS SANTOS PIRES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO.
D
OIS
RÉUS.
P
OSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. ART.
1
2 DA LEI Nº 10.826/03
.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RÉU NO CRIME
PREVISTO
NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03
.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA
NÃO
COMPROVADA.
PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO
À
PRÁTICA DELITUOSA.
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO
DO P
RIMEIRO RÉU
.
2
.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

3
. RECURSOS CONHECIDOS E
IM
PROVIDO
S
O
S
APELO
S
MINISTERIAL E
DEFENSIVO
.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
1.

Não restando patente que o acusado
tinha a posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, não há como imputar-
lhe
a autoria delitiva do delito
contido na denúncia
. Deste modo, é de se considerar como correta a absolvição,
em homenagem ao princípio do
in dubio pr
o
reo
, razão pela qual torna-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada.
RECURSO
DO P
RIMEIRO RÉU
.
2
.
O
s
pedido
s
de isenção das custas processuais
e gratuidade de justiça
constit
u
em
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

3
.
Recursos conhecidos e
im provido s o s apelo s ministerial
e defensivo
.

Vitória, 17 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA, nos termos do voto do eminente Relator.